Tribunal: TJPA
Processo: 0809232-36.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809232-36.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON HENRIQUE SILVA BATISTA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, III, DO CP. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU OU DO DEFENSOR CONSTITUÍDO ACERCA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO.
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. PLEITO INÓCUO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º,
B
, DO CP
.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo em vista que o réu respondeu ao processo solto, que não houve renúncia por parte do seu advogado, o qual permaneceu na defesa, apresentando memoriais e, ainda, que a sentença penal condenatória foi devidamente publicada em nome do causídico, não há que se falar em anulação do trânsito em julgado, razão pela qual é imperiosa a rejeição da preliminar arguida. Precedente jurisprudencial.

2.
Inócuo o pedido de decote da causa de aumento de pena do emprego de arma, pois o revisionando foi condenado por roubo majorado pelo concurso de pessoas.

3. Restou evidenciado nos autos originários por meio da prova oral colhida durante a instrução criminal que o revisionando, juntamente com outro indivíduo, praticou
mais de um crime da mesma espécie (roubo majorado consumado e tentativa de roubo majorado), em condições semelhantes de tempo e lugar, utilizando-se da mesma maneira de execução, qual seja, grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, mostrando-se, assim, justificada a aplicação do instituto do art. 71,
caput
, do CP no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

4.
Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda e à luz do disposto no art. 33, §2º,
b
, do CP, imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto.

5. À unanimidade, revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar, proposta por ANDERSON HENRIQUE SILVA BATISTA (ID – 14511321), com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Benevides (ID – 14511323), que, nos autos da Ação Penal nº 0000409-29.2011.8.14.0097, o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro.

Alega que nem ele e nem o seu advogado foram intimados da
r. decisum
, posto que o mesmo abandonou o processo e que não se vislumbrou a presença de arma no cenário do crime, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da presente ação revisional com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, bem como, preliminarmente, a anulação do trânsito em julgado, devolvendo-se o prazo recursal à defesa, e, no mérito, o
decote da majorante referente ao emprego de arma, o
afastamento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Após o indeferimento do pleito liminar (ID – 14711434), a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e procedência desta ação (ID – 14863699), a fim de que seja anulado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, devolvendo o prazo recursal para o revisionando, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do pedido revisional.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU OU DO DEFENSOR CONSTITUÍDO ACERCA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

Aduz o revisionando que nem ele e nem o seu advogado foram intimados da sentença
a quo
, sendo que, inclusive, o defensor abandonou a ação penal, vindo a lhe causar inúmeros prejuízos, haja vista que deixou de recorrer da
r. decisum
. Todavia, tal alegação não merece acolhimento, senão vejamos:

Em análise detida dos autos originários junto ao sistema PJe, verifica-se que, no dia 13/11/2015, diante da inércia do então advogado do réu (José Rubenildo Corrêa – OAB/PA nº 9.579) em apresentar os memoriais, a magistrada de piso aplicou ao causídico multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, citando expressamente em sua decisão que, naqueles autos, não havia renúncia da defesa e que a procuração juntada habilitava o constituído para a prática dos atos em geral.

Em 14/09/2016, o aludido causídico apresentou a peça faltante, permanecendo na defesa do revisionando, sendo que, no dia 29/04/2017, foi proferida a sentença combatida, a qual, aliás, deixou de determinar a prisão preventiva do réu, já que ele respondeu ao processo em liberdade, tendo sido o ato publicado no Diário da Justiça em 07/08/2017 (Edição nº 6254/2017), em nome do advogado José Rubenildo Corrêa, o que era suficiente.

O procedimento adotado pelo juízo de origem está em consonância com o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 392.
A intimação da sentença será feita
:

(...)

II - ao réu, pessoalmente, ou
ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;”
(grifo nosso)

Logo, considerando que o réu respondeu ao processo solto e que não houve renúncia por parte do seu advogado, o qual permaneceu na defesa, tanto que apresentou os memoriais faltantes, e, ainda, que a sentença penal condenatória foi devidamente publicada com menção aos dados do causídico, não há que se falar em anulação do trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO FEITA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. RÉU SOLTO. VALIDADE ART. 392, II, DO CPP
. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. À UNANIMIDADE.

I -
Preliminar de nulidade por falta de intimação do réu rejeitada, uma vez que ele se encontrava solto, e nos termos do artigo 392,II, do Código de Processo Penal é suficiente a intimação do advogado
.

(...)

III – Pedido revisional indeferido. Decisão unânime.”
(TJ/PE, 0011144-83.2023.8.17.9000, Seção Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado, j. 23/07/2024) (grifo nosso)

Ademais, cumpre ressaltar que, a inércia do advogado constituído em recorrer não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige no processo penal o princípio da voluntariedade recursal,
ex-vi
do art. 574,
caput
[1]
, do CPP, como, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL.
PLEITO DE NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DEFESA TÉCNICA PARTICULAR QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA E PERMANECEU INERTE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSA
L. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal (AgRg no AREsp n. 1.668.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 29/6/2020).

(...)

3. Por fim, cumpre ressaltar que a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal). Nesse viés,
a ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade
. Deve-se observar que,
diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 896.674 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/03/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito deste pedido revisional:

2 -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA.

Pleito inócuo
, na medida em que o revisionando foi condenado pela majorante referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

3 -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA.

Improcedente
, pois a prova oral colhida no feito originário evidencia que o revisionando, juntamente com outro indivíduo, praticou
mais de um crime da mesma espécie (roubo majorado consumado e tentativa de roubo majorado), em condições semelhantes de tempo e lugar, utilizando-se da mesma maneira de execução, qual seja, grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma de fogo.

Em juízo, o ofendido DANIEL REIS ASSIS FILHO, relatou que, em 11/03/2011, foi abordado pelo revisionando e um comparsa, os quais simulando estarem na posse de uma arma, subtraíram uma bicicleta, um telefone celular e uma sandália, bem como que, em 14/03/2011, foi novamente abordado pelos meliantes, do mesmo
modus operandi
, porém, dessa vez, ele também simulou estar armado, o que fez com os que os criminosos se evadissem do local antes de consumar o assalto.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas GILBERTO MARTINS GOMES DA SILVA e ANTONIO LIRA RIBEIRO BRASIL, policiais militares, os quais, em uníssono, declararam que a vítima sofreu os crimes perpetrados pelo revisionando.

Com efeito, verifica-se a presença dos requisitos de ordem objetiva do instituto da continuidade delitiva, acima mencionados e previstos no art. 71,
caput
, do CP, além do requisito de ordem subjetiva, pois a dinâmica dos fatos revela a existência de unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos delituosos.

Sobre o tema, o C. STJ firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do crime continuado, é necessário o preenchimento, cumulativo, dos requisitos de ordem objetiva, quais sejam, pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e o de
ordem subjetiva, isto é, a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos
.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

(...)

2.
De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos)
.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 662.198 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 24/08/2021) (grifo nosso)

Portanto, resta configurada a continuidade delitiva, pelo que a mantenho, inclusive na fração mínima de 1/6 (um sexto), como exposto na
r. decisum
.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Igualmente
improcedente
, tendo em vista
o
quantum
final da reprimenda (
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão)
e à luz
do que dispõe o art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

[1]

Art. 574
. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz (...)

Belém, 01/10/2024